Tribunal: TJDFT
Processo: 0002821-54.2018.8.07.0008
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO DA ORIGEM CRIMINOSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MODALIDADE PRIVILEGIADA. APLICAÇÃO. INVIÁVEL. PENA PECUNIÁRIA. ISENÇÃO DE PAGAMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. No crime de receptação, segundo construção jurisprudencial desta Corte, a apreensão do bem de origem ilícita na posse do réu enseja a inversão do ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar sua origem lícita ou a boa-fé na aquisição.

2. Somente é possível desclassificar o crime para sua modalidade culposa quando a parte não tem conhecimento sobre a origem ilícita do bem, apesar de ser possível pressupor por elementos fáticos.

3. Nos termos do art. 180, § 5o, do CP, apenas na hipótese do § 3o do mesmo diploma legal (modalidade culposa) e sendo o réu primário é que se torna possível a aplicação do benefício da receptação privilegiada.

4. A pena pecuniária está prevista no tipo penal e sua aplicação é impositiva, sendo uma decorrência natural da sentença penal condenatória.

5. Apelação conhecida e desprovida.